Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724034-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A AGRAVADO: LIGIA DA MATA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA MARIA DE FATIMA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela LATAM AIRLINES GROUP S/A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por LIGIA DA MATA MACHADO, representada por sua curadora, para impor a autorização e o fornecimento do transporte de animais de suporte emocional, independentemente da idade, sob pena de multa de R$ 10.000,00. A agravante sustenta, em síntese, discricionariedade para regular o embarque de animais. Aduz que, atualmente, o transporte de cães na cabine é condicionado à acomodação em caixas rígidas ou bolsa flexível, conforme dimensões indicadas, para a segurança do próprio animal e de todos os passageiros. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo, para obstar o embarque das cachorras Lola e Mel soltas na cabine ou, subsidiariamente, seja imposto o uso de focinheira. No mérito, postula a reforma da decisão. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que apreciou tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro verossimilhança das alegações da agravante, pois o transporte de animais domésticos (cães e gatos) na cabine de passageiros deve observar as normas de segurança, inclusive a acomodação em embalagem apropriada (art. 46 da Portaria N° 676/GC-5 ANAC), conforme regras e procedimentos de despacho da companhia aérea (art. 15, § 2o, da Resolução n. 400/ANAC). No caso, a agravante não se insurge quanto à ordem de transporte, mas requer seja condicionada à acomodação dos animais em caixa rígida ou bolsa flexível, observadas as respectivas dimensões, ou, subsidiariamente, seja exigido o uso de focinheira. O transporte em caixa ou bolsa adequada constitui medida de segurança aos próprios animais, bem assim aos demais passageiros, razão pela qual deve ser observada. Importante destacar que cada companhia aérea possui regras de despacho próprias, devendo, pois, a agravada observar as condições e medidas estipuladas pela agravante, e amplamente informadas em sua página virtual. Desse modo, comprovada a aquisição das passagens dos animais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar que o embarque dos animais da agravada fica condicionado à acomodação na caixa rígida ou bolsa flexível, conforme dimensões e condições de despacho da companhia. Intime-se, inclusive, a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator